Tribunal: TJMT
Processo: 1033292-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033292-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), AGRO TUCANO LTDA - CNPJ: 41.384.016/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AGRO TUCANO LTDA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança impetrado para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de multa isolada de 30% sobre o valor da operação, sob alegação de que a penalidade possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa isolada imposta pelo Fisco Estadual, no percentual de 30% sobre o valor da operação, caracteriza efeito confiscatório; e (ii) estabelecer se a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do Tema 487 pelo STF viola direitos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O STF tem entendimento consolidado no sentido de que apenas multas tributárias superiores a 100% do tributo devido podem ser consideradas confiscatórias, não sendo esse o caso da multa imposta à agravante.

2.

O percentual de 30% aplicado encontra amparo na legislação estadual (art. 47-E, III, "a", item 1, da Lei estadual nº 7.098/1998) e não se revela desproporcional ou abusivo, considerando o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

3.

A tese do Tema 487 do STF ainda não foi definitivamente fixada, o que não justifica, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige depósito integral do montante ou concessão de medida judicial favorável, hipóteses não verificadas no caso concreto (art. 151, II e V, do CTN).

5.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca a abusividade da penalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Multas tributárias somente assumem caráter confiscatório quando superiores a 100% do tributo devido.

2.

A fixação de penalidade fiscal em percentual inferior ao dobro do tributo não configura violação ao princípio da vedação ao confisco.

3.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de depósito integral do montante ou de decisão judicial expressa.

4.

A existência de repercussão geral reconhecida sobre o tema não implica automaticamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, II e V; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 47-E, III, "a", item 1.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 836.828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; STJ, REsp 1.601.589/RS; TJMT, N.U. 1013389-92.2018.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
gravo de instrumento
interposto por
AGRO TUCANO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
,
nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1004086-21.2024.8.11.0051
,
impetrado pela agravante em face do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT)
.

A empresa impetrou m
andado de segurança
com pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à aplicação de
multa isolada no percentual de 30% sobre o valor da operação
, sob o fundamento de que tal penalidade possui caráter confiscatório, em afronta ao
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal
. Sustentou que, além da inconstitucionalidade da multa, a matéria encontra-se pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 487 da Repercussão Gera
l
,
no qual se discute se a imposição de multas isoladas por descumprimento de obrigações acessórias, quando aplicadas em percentuais elevados, viola o princípio da vedação ao confisco.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que
o entendimento predominante no STF e nos Tribunais Superiores é de que multas tributárias somente assumem caráter confiscatório quando superiores a 100% do tributo devido
.
No caso concreto, entendeu que o percentual de
30% sobre o valor da obrigação principal não se revela excessivo
, encontrando amparo na legislação estadual, especificamente no
artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, item 1, da Lei Estadual n.º 7.098/1998
.

Além disso, destacou que, até que sobrevenha decisão definitiva do STF sobre o
Tema 487
,
deve-se observar a jurisprudência consolidada que não reconhece o caráter confiscatório de multas inferiores ao dobro do tributo devido.

Irresignada com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando que houve
equívoco

na fundamentação do juízo de origem
, pois a multa imposta não incide sobre o valor do tributo, mas sim sobre
o valor total da operação
, o que elevaria o percentual da penalidade a
178% do tributo diferido
,
caracterizando o confisco. Argumenta, ainda, que a multa aplicada desconsidera a distinção entre obrigação principal e acessória, visto que a penalidade não está vinculada a um tributo devido, mas sim a uma obrigação acessória descumprida.

A agravante pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal (efeito ativo) para determinar
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impedir a inscrição do débito na dívida ativa
, sob o argumento de que há risco iminente de restrições fiscais, como a impossibilidade de obtenção de
Certidão Negativa de Débitos (CND)
,

o que inviabilizaria suas atividades empresariais. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a liminar pleiteada no mandado de segurança, até que o
STF julgue a controvérsia submetida ao Tema 487
.

O pedido de
antecipação de tutela recursal (efeito ativo)
foi analisado por esta relatora, que, por meio da decisão
Id. 255605661,
indeferiu

a medida pleiteada
.
Fundamentou que
não estavam presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
aptos a justificar a concessão da medida. Destacou que a

decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do STF
, segundo a qual
apenas penalidades que ultrapassem 100% do tributo devido podem ser consideradas confiscatórias
.

Além disso, ressaltou que
não há comprovação de risco iminente de dano irreparável
, pois
a inscrição do débito em dívida ativa e eventuais restrições decorrentes podem ser revertidas caso a tese da agravante venha a ser acolhida no julgamento final do recurso
.

Intimada, a parte adversa apresentou
contraminuta ao recurso
(Id. 260025694), oportunidade em que
contrapôs os argumentos da agravante e pugnou pelo desprovimento do recurso
(Id. 260025694).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela ausência de interesse ministerial na demanda
, nos termos da
Recomendação n.º 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público
, devolvendo os autos ao Tribunal sem qualquer manifestação sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório que submeto à apreciação de Vossas Excelências.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGRO TUCANO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
,
em ação mandamental.

O cerne da controvérsia reside na
alegação da agravante de que a multa isolada aplicada pelo Fisco Estadual teria caráter confiscatório
,
por representar

178% do tributo que incidiria sobre a operação diferida
.

O
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal
, de fato,
veda a utilização de tributo com efeito de confisco
, princípio que tem sido interpretado pelo
Supremo Tribunal Federal
no sentido de que
multas punitivas podem ser consideradas confiscatórias quando aplicadas em valores desproporcionais à infração cometida
.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do STF tem estabelecido como
critério objetivo
que
somente multas superiores a 100% do tributo devido podem ser consideradas inconstitucionais
.
No julgamento do
ARE 836.828 AgR
,

a

Primeira Turma do STF
, sob relatoria do
Min. Roberto Barroso
, assentou que
o valor

da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, sendo abusivas apenas as penalidades que superem o montante do tributo devido
.

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ
)
tem decidido que
multas tributárias inferiores a 100% do tributo não configuram confisco
.

Exemplo disso é o julgamento do
REsp 1.601.589/RS
, em que se reafirmou que a

fixação de penalidades fiscais deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas não há ilegalidade em multas abaixo do percentual de 100% do tributo devido
.

Nesse mesmo direcionamento, é a jurisprudência deste Sodalício, a exemplo do julgamento proferido no N. U. 1013389-92.2018.8.11.0041. CÂMARAS ISOLADASDS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJe 24/04/2023), sintetizado no ementário, a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS REGIME ADMINISTRATIVO CAUTEKAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

2 – O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3 – O valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante. O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORRE NA ESPÉCIE.

4 – em razão do trabalho adicional, empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

(N.U. 1013389-022018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 118/04/2023).

No caso concreto, verifica-se que
a multa aplicada à agravante equivale a 30% do valor da obrigação principal
,
percentual
expressamente previsto na legislação estadual
.
Assim,
não há que se falar, neste momento processual, em violação ao princípio da vedação ao confisco
,
notadamente porque
a tese do Tema 487 do STF ainda não foi definitivamente fixada
.

Ademais, é certo que a penalidade tem o desígnio de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, portanto, de natureza punitiva e pedagógica, de modo que sua fixação de forma irrisória certamente colocaria em risco sua finalidade.

Somado a estas circunstâncias, a suspensão da exigibilidade do crédito sob a égide do disposto no art. 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, também não atende aos anseios da agravante.

De acordo com os incisos II e V do comando legal acima mencionado, a suspensão do crédito, nesse caso, se dá quando há depósito no montante integral ou quando há determinação judicial em sede de tutela de urgência ou medida liminar, o que não é o caso dos autos.

Tendo em vista que não há qualquer tipo de garantia, bem como não há indícios de ilegalidade da atuação fiscal, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, a decisão agravada
está em sintonia com a jurisprudência consolidada
,
que reconhece
a presunção de legitimidade dos atos administrativos fiscais
,
cabendo ao contribuinte demonstrar
de forma inequívoca a abusividade da penalidade imposta
, o que não se verifica, por ora, nos autos.

Diante do exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
mantendo a decisão recorrida
nos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025